Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0704839-50.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: ADELICIA NERIS MORENO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, Dr. Júlio Roberto dos Reis, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ADELICIA NERIS MORENO, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar à requerida “que proceda à autorização e ao custeio do exame PT-CT com FES à paciente autora, mediante clínica credenciada ou pagamento direto, consoante solicitação médica. Fixo o prazo de 48 horas para o cumprimento, bem como multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 10.000,00 (quarenta mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 80913914), a seguradora ré sustenta que a parte autora não apresentou pedido administrativo regular, que não houve negativa formal de cobertura e que não restou comprovada urgência ou risco iminente de vida. Afirma, ainda, que a decisão recorrida antecipou o mérito da lide, impôs obrigação satisfativa irreversível e violou o regramento contratual e regulatório da saúde suplementar. Nessa conjuntura, requer: a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância que deferiu a tutela provisória de urgência, visto que a parte agravada não preencheu todos os requisitos do Art. 300 do CPC, bem como não trouxe aos autos provas cabais que pudessem, numa análise perfunctória, demonstrar a alegada probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo. c) Ad argumentandum, na mais remota hipótese de se entender pela procedência do pedido, a Agravante requer (i) o procedimento seja realizado em rede credenciada ou que se observe os limites de reembolso, em caso de utilização na clínica particular requerida pelo Agravada e (ii) que seja observado o limite contratual de reembolso, atentando-se aos limites das coberturas contratuais respectivas d) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja mediante a redução do valor arbitrado, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. b. Fixação de caução; c. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; e) A Agravante requer ainda que essa Egrégia Câmara, após os trâmites legais de praxe, intime a parte Agravada no endereço ao fim indicado, para responder, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o Art.1.019, inc. II, do CPC; f) A agravante informa que junta cópia integral dos autos, estando, portanto, presentes as peças processuais obrigatórias destacadas no Art. 1.017, inc. I, do CPC”. Preparo recolhido (ID 80914927). DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à seguradora recorrente. Pela pertinência, confira-se o teor do decisum impugnado: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ADELICIA NERIS MORENO em desfavor de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, conforme qualificações constantes dos autos, na qual formula pedido de tutela de urgência para que a ré seja compelida a viabilizar a realização do “exame solicitado pelo seu corpo clínico, qual seja, PET SCAN”. Decido. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Deveras, o que está em jogo é a saúde da consumidora de plano de saúde que, embora não tenha recusado a cobertura do exame prescrito, não indicou prestador conveniado apto a realizar o procedimento específico (PET-CT FES). Conforme consta do documento de ID 261611176, a clínica indicada pelo réu realiza apenas o exame PET-CT FDG, que emprega isótopo (flúor 18) de uso geral para monitoramento do metabolismo de glicose, mas a prescrição médica de ID 261611181 expressamente indicou o exame PET-CT FES, cujo isótopo (fluorestadiol) é específico para marcadores de câncer de mama, moléstia que acomete a autora. A conduta da operadora ré não pode ser admitida como idônea, pois o caso é urgente e com risco de reduzir a probabilidade de sobrevida da paciente, cuja necessidade do exame PET-CT com FES não foi devidamente impugnada, bem como não demonstrado que se trata de procedimento experimental ou que a sua eficácia foi contestada por especialistas, mas sim exame adequado para o caso especifico da paciente (câncer de mama), consoante relatório médico que não deixa dúvidas da urgência do caso (ID 261611193). Com efeito, há manifestação médica no sentido de que é mister o exame comparativo com imagens prévias, sob pena de drásticas conseqüências à paciente à luz da prova documental coligida aos autos. Com efeito, a princípio, mostra-se indevida a conduta da ré em desatender a solicitação médica expressa no tocante ao exame, destacando-se que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde (PET-CT FDG ou PET-CT FES), cuja cobertura é obrigatória para a doença em destaque. Essa constatação compete ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha do exame de uso corrente na Medicina baseada em evidências para garantir a eficácia do tratamento e melhora da paciente portadora de doença gravíssima e com historial alto de óbito em caso de não tratamento. De outro vértice, há a incidência do CDC e precedentes favoráveis, a saber: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MAMOTOMIA E PET-CT. LESÃO CLASSIFICADA COMO BI-RADS 5. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVER DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiária diagnosticada com carcinoma mamário invasivo. A sentença reconheceu a abusividade da negativa de custeio dos exames de mamotomia e PET-CT oncológico, determinou o ressarcimento do valor despendido com a mamotomia (R$ 3.100,00) e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura dos exames de mamotomia e PET-CT oncológico prescritos em tratamento de câncer de mama; (ii) estabelecer se há obrigação de ressarcimento dos valores pagos pela autora em clínica particular; e (iii) determinar se a recusa de custeio configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A mamotomia prescrita se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT no 7) da ANS, por tratar-se de lesão não palpável classificada como BI-RADS 5, estando preenchidos os requisitos para cobertura obrigatória conforme a RN no 465/2021 da ANS. 4. A negativa da operadora foi genérica e desprovida de fundamentação técnica idônea, não infirmando a prescrição médica nem comprovando ausência de cobertura. 5. Em casos de tratamento oncológico, a jurisprudência consolidada do STJ afasta a interpretação restritiva do rol da ANS, prevalecendo a indicação médica como parâmetro para o custeio, ainda que o procedimento não esteja listado expressamente (REsp 2.190.532/DF). 6. No caso do PET-CT oncológico, ficou demonstrada a inexistência de clínica credenciada habilitada, somada à ausência de indicação de alternativa pela operadora, caracterizando falha na prestação do serviço e impondo o custeio direto ou reembolso integral (AgInt no AREsp 2.726.854/SP). 7. O ressarcimento do valor pago pela autora à clínica particular é devido, pois decorreu de situação emergencial e ausência de alternativa contratual viável, caracterizando nexo causal direto entre a conduta ilícita e o dano material (CC, art. 402). 8. A recusa injustificada de cobertura em contexto de diagnóstico e tratamento de câncer configura violação à boa-fé objetiva e agrava o sofrimento do paciente, sendo suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável, conforme orientação pacificada do STJ (AgInt no AREsp 1.736.327/DF). 9. O valor fixado a título de dano moral (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à gravidade da conduta e à condição econômica das partes. 10. A sentença examinou de forma fundamentada todas as alegações defensivas, não havendo omissão, contradição ou erro de julgamento que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE. 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A recusa de custeio de mamotomia prescrita para lesão classificada como BI-RADS 5 é abusiva, por contrariar as Diretrizes de Utilização da ANS. 2. A inexistência de clínica credenciada para realização de exame PET-CT impõe à operadora o dever de custeio ou ressarcimento integral. 3. A negativa injustificada de cobertura para exames oncológicos configura dano moral indenizável, independentemente de prova específica do sofrimento. (Acórdão 2055804, 0726378-06.2025.8.07.0001, Relator Des. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, publicado no DJe 24/10/2025) Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante. O fato de eventualmente não constar na tabela geral de auxílios o exame em foco não pode ser admitido como fator limitador do direito, de modo que, salvo prova técnica que o exame em destaque não tem utilidade (medicina baseada em evidências), a solicitação médica torna provável o direito da autora. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material ou prova de que exame não tem aplicação eficiente ao quadro clínico do postulante comparado com o tratamento até então praticado, nada impede a entidade de cobrar esse tratamento, contudo a ausência dele é que pode causar dano à esfera jurídica da consumidora. Fica a parte autora ciente que, em caso de revogação da tutela, terá que custear o exame, reembolsando o plano de saúde. Por tais razões, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar à entidade demandada que proceda à autorização e ao custeio do exame PT-CT com FES à paciente autora, mediante clínica credenciada ou pagamento direto, consoante solicitação médica. Fixo o prazo de 48 horas para o cumprimento, bem como multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 10.000,00 (quarenta mil reais). Defiro a tramitação prioritária. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento em 48 horas e citada, via oficial de justiça (inclusive no regime de PLANTÃO JUDICIAL), para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do artigo 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” Apesar do esforço argumentativo da seguradora agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada, isso porque a tutela de urgência foi concedida pelo Juízo “a quo” ante o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC. Com efeito, da análise da decisão recorrida, verifica-se que a antecipação da tutela foi deferida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar o pedido de urgência, consubstanciada, sobretudo, em prescrição médica clara e circunstanciada quanto à necessidade do exame PET-CT com FES, que atesta a pertinência e urgência do procedimento no contexto do tratamento oncológico de neoplasia mamária. A conduta da operadora em não indicar prestador apto à realização do exame pleiteado, restando evidente a inexistência de clínica credenciada habilitada, reforça a configuração da probabilidade do direito invocado. A prestação do serviço de saúde, em especial em contextos de urgência oncológica, não se compatibiliza com burocratismos administrativos que inviabilizem o acesso tempestivo ao diagnóstico e ao tratamento. Assinalo que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema das cláusulas limitativas da cobertura em planos de saúde, inclina-se favoravelmente à proteção do consumidor, em face da natureza preponderantemente adesiva desses contratos. A par do estabelecido nas normas legais, o direito à saúde encontra-se classificado dentre o rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. Sob essa perspectiva, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET/CT SCAN. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência determinando a autorização e custeio de exame PET/CT SCAN para beneficiária com suspeita de recidiva de câncer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura do exame PET/CT SCAN, fundamentada no não preenchimento dos critérios das Diretrizes de Utilização (DUT) da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, justifica a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência para garantir a realização do procedimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As tutelas provisórias são concedidas mediante identificação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando-se a reversibilidade dos efeitos da medida. 4. Na origem, a parte autora apresentou prescrição médica fundamentada para realização do exame diante da descoberta de nódulos pulmonares em tomografia do tórax, visando avaliar possível recidiva da doença oncológica. 5. As Diretrizes de Utilização da ANS constituem referências básicas e não podem ser utilizadas para limitar ou excluir direitos contratualmente previstos, especialmente em procedimentos relacionados ao tratamento oncológico. 6. Compete ao médico assistente a definição dos protocolos pertinentes ao acompanhamento das comorbidades que acometem o paciente, cabendo-lhe a abordagem terapêutica mais adequada ao caso clínico concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. As Diretrizes de Utilização da ANS não podem ser utilizadas para limitar direitos contratualmente previstos em planos de saúde, especialmente quando se trata de procedimentos relacionados ao tratamento oncológico. 2. Compete ao médico assistente a definição dos protocolos adequados ao caso clínico concreto, devendo ser respeitada a prescrição médica fundamentada para procedimentos diagnósticos em tratamento oncológico. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 12, I, "b"; Resolução Normativa ANS 465/2021. (Acórdão 2025969, 0719784-76.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. APLICÁVEL O CDC. PACIENTE COM CÂNCER. OBRIGAÇÃO DE FORNECER EXAME “PET SCAN”. CONTRAINDICAÇÃO DOS EXAMES ALTERNATIVOS. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO NA DEMORA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravado é portador de carcinoma urotelial de ureter metastástico desde 2021. Conforme relatório médico acostado aos autos originários, necessita do exame PET-SCAN para determinar a continuidade do tratamento de quimioterapia, sendo contraindicado o uso de contraste por sofrer de disfunção renal. 2. O agravado está regularmente inscrito no plano de saúde da agravante. O contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviço por plano de saúde privado, conforme sedimentado pela súmula 608 do STJ. 3. Não é devida a negativa de cobertura de exame e dos materiais necessários para a sua realização devidamente indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual. Compete ao plano de saúde estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento ou de exame a que deve ser submetido o paciente. 4. No caso em comento, verifico que o plano de saúde não apresentou manifestação de profissional médico e apresentou objeções puramente em interpretação da norma técnica da ANS, sem se remeter à hipótese concreta. 5. Não se vislumbra a desproporção da pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em especial por a autorização ser procedimento administrativo, o qual não requer extenso prazo para cumprimento. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1847144, 0754132-91.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.) Registre-se que, caso seja julgado improcedente o pedido contido na inicial, a ré agravante poderá cobrar da parte autora os valores desembolsados com o tratamento fornecido. De todo modo, em consulta aos autos originários, verifico que foi noticiado pela seguradora ré o cumprimento da medida antecipatória c/c autorização do custeio do exame. Portanto, o decisum não tem o condão de causar à parte recorrente dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar postulada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Cumpre observar, ademais, que embora o artigo 537, §1o, inc. I, do CPC, não impeça que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00). Excluir ou reduzir o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Nessas circunstâncias, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2026. Juíza convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora